Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO EX-CÔNJUGE. CABIMENTO. PERÍODO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE FÁTICA DE RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de pagar alimentos para ex-cônjuge decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (CC, arts. 1.566, III e IV; 1.702).
2. Em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, com a finalidade de permitir a inserção, recolocação ou progressão da alimentanda no mercado de trabalho.
3. Tendo sido demonstrada a possibilidade fática de inserção do ex-cônjuge no mercado de trabalho, torna-se viável a fixação da obrigação alimentar por prazo determinado.
4. Sendo a condução familiar responsabilidade de ambos os cônjuges (CC, art. 1.567), os ônus da escolha da alimentanda em dedicar-se integralmente ao lar devem ser suportados por ambos os cônjuges, como decorrência do dever jurídico de solidariedade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.